Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DPVAT.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória de obrigação de fazer de promover a transferência de veículo, multas de trânsito, licenciamento e DPVAT para o atual proprietário. Recursos da autora e dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedência os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Transferência de propriedade de automóvel. Ausência de comprovação. A alienação de veículo automotor obriga o comprador a promover a transferência de registro, na forma do art. 123, I, § 1o, do CTB, bem como o vincula ao pagamento dos tributos incidentes sobre o automóvel e multas de trânsito devidas após a alienação/tradição. Apesar de a autora alegar que vendeu o veículo para o terceiro réu (Sra. ALCINEIA XAVIER, irmã da requerente), as provas juntadas não indicam que houve a referida alienação. Não há no processo contrato de compra e venda do veículo. A despeito de a autora afirmar que recebeu R$ 4.500,00, a título de ágio, não há qualquer comprovante de pagamento ou de transferência nesse sentido. Verifica-se, ainda, que a procuração juntada no processo (ID 22541934), a fim de comprovar a alienação, transfere poderes para terceira requerida praticar diversos atos em nome da autora, porém com expressa ressalva quanto ao poder de alienar ou transferir o automóvel. Destaca-se que a revelia da terceira requerida não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido. Desse modo, não restou comprovada a transferência da propriedade do automóvel, razão pela qual não é possível a transferência de débito referente ao seguro DPVAT e licenciamento vinculados ao veículo, tampouco da sua propriedade.
4 – Multas de trânsito. Na forma do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao condutor a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo (art. 257, §3o do CTB). A ausência de comprovação da transferência da propriedade do veículo não obsta que a autora comprove que as infrações de trânsito foram cometidas por terceira pessoa. Nesse ponto, a procuração de ID 22541934, apesar de não comprovar a transferência de propriedade do veículo, é forte elemento que indica que a recorrida ALCINEIA XAVIER DA SILVA DE ARAÚJO encontrava-se na posse do veículo no momento da infração de trânsito. Tal fato é corroborado pela revelia da ré. Assim, é cabível a procedência do pedido para determinar que o DETRAN/DF e o DER/DF transfiram à 3o requerida (ALCINEIA XAVIER DA SILVA DE ARAÚJO) as multas e pontuações referentes às infrações de trânsito, nos termos fixados na sentença. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos de transferência de débitos referentes ao seguro DPVAT e licenciamento. Mantidas as demais disposições.
5 – Recursos conhecidos. Recurso do réu provido em parte. Recurso da autora não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W